Tribunal: TJDFT
Processo: 0717988-17.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PRECEITO COMINATÓRIO. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE TERRENO PÚBLICO. OCUPANTE QUE PRETENDE COMPELIR A CAESB A PRESTAR SERVIÇOS EM LOCALIDADE SEQUER PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO. RECUSA JUSTIFICADA. DECRETOS DISTRITAIS 32.898/2011 E 33.798/2012. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 6o do Decreto Distrital n. 32.898/2011, com a redação dada pelo Decreto Distrital 33.789/2012, são proibidas instalações de redes de energia elétrica e água, iluminação pública, ligações de energia elétrica e água, a partir da vigência deste Decreto, em novos parcelamentos irregulares do solo.
2. Ademais, não comprovada a desafetação da área pública ocupada pelo autor/apelante, legítima a recusa apresentada pela ré/apelada, Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB, que não atendeu a solicitação de instalação de serviço público de fornecimento de água em terreno não passível de regularização, consoante estabelecera a Lei Complementar Distrital n. 882/2014.
3. Estabelece o § 2o do art. 182 da Constituição Federal que a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. Dita ordenação é exigência de racionalidade para prevenir e fazer cessar possíveis riscos a moradores de determinada localidade, a terceiros e à sociedade em geral pela desordenada ocupação do solo. Aí se insere o licenciamento administrativo, que visa a assegurar o respeito a parâmetros de higiene, segurança, acessibilidade, estabilidade, salubridade, permeabilidade, preservação e descontaminação do espaço privado onde construções residenciais/comerciais/institucionais podem ser edificadas. Pelo conjunto desses fatores, nem mesmo direitos constitucionalmente assegurados, tal como o princípio da dignidade humana, autorizam a violação de deveres infraconstitucionalmente estabelecidos, os quais também encontram fundamento no ordenamento constitucional.
4. Recurso conhecido e desprovido.